Tribunal: TJMT
Processo: 1014059-18.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014059-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOUGLAS CESAR FERREIRA - CPF: 002.826.941-10 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMIR DOS SANTOS VASCO - CPF: 021.882.631-11 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CARLOS LEITE DA SILVA - CPF: 071.893.341-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 157, §2o, VII, CP – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – CONFISSÃO JUDICIAL – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA COM RECONHECIMENTO DO RÉU – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações da vítima e a confissão judicial do réu, em perfeita consonância com as demais provas dos autos, comprovam a participação da apelante no roubo narrado na denúncia, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014059-18.2022.8.11.0003

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por Everton Gabriel Silva Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal n.
1014059-18.2022.8.11.0003
, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 157, § 2°, VII, do Código Penal.

Nas
razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, ID. 146778258, d
estacou que
“como o exercício da autodefesa inclui a possibilidade de o próprio condenado interpor recurso contra decisão caso deseje (CPP, art. 577), não cabe à defesa técnica ir contra esse direito, ainda que entenda não haver interesse recursal
.” (
sic
) Requereu, por conseguinte, a reanálise dos fatos e das provas face ao princípio da autodefesa, com a absolvição do acusado.

Em contrarrazões, ID. 146778263, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória.

A Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se
pelo desprovimento do recurso
,
ID. 151266655.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa
busca, em síntese, a absolvição de
Everton Gabriel Silva Oliveira.

Pois bem, a
denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 07 de junho de 2022, por volta das 00h30min, no estabelecimento comercial ‘Thati Salgados’, localizado na Avenida Goiânia, s/n, bairro Conjunto São José, neste município e comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma branca, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento.

Segundo restou apurado, na referida data e período, o denunciado EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA adentrou no referido estabelecimento e, mediante grave ameaça exercida com uma faca, aproximou-se do funcionário Antônio Carlos Leite da Silva (A.C.L.S.) e anunciou o assalto.

Ato contínuo, o denunciado promoveu a subtração da quantia de 158,00 (cento e cinquenta e oito reais) do caixa do estabelecimento e 01 (uma) lata de cerveja e, logo em seguida, fugiu do local.

Na sequência, o delito patrimonial foi comunicado à autoridade policial que, por meio das imagens das câmeras de segurança do local, logrou êxito em localizar o denunciado no Bairro Jardim Tropical, bem como apreender na residência do mesmo a camiseta utilizada no momento do roubo e a quantia em dinheiro subtraída.

Em razão da situação de flagrância, o denunciado foi preso e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, no entanto, após realização de audiência de custódia, houve a decretação da sua prisão preventiva pelo Poder Judiciário.”
(
sic
, ID. 146778195)

Passo a analisar o conjunto probatório dos autos.

Perante a autoridade policial, o apelante confessou a prática delitiva:

“QUE CONFESSA TER EFETUADO O ROUBO NA THATY SALGADOS NA AV GOIANIA NESTA PRESENTE DATA POR VOLTA DAS 00:30 HORAS; QUE DIZ TER COMETIDO O ATO POR DESESPERO PARA USAR DROGAS; QUE PEGOU UMA CERVEJA E FOI EMBORA DE MOTOCICLETA; QUE APOS COMETER O ROUBO FOI EMBORA PARA SUA CASA ONDE PERMANECEU.”
(
sic,
ID. 146778173)

Sob o crivo do contraditório, o apelante confessou o roubo na Thaty Salgados, consoante relatório de mídia digital no ID. 146778230.

A vítima Antônio Carlos Leite da Silva, na fase investigativa, indicou as características do assaltante e reconheceu o réu Everton Gabriel Silva Oliveira:

“DECLAROU: QUE TRABALHA COMO ATENDENTE NA THATY SALGADOS LOCALIZADO NA AVENIDA GOIANIA; QUE NA DATA DE 07/06/2022 POR VOLTA DAS 00:30 HORAS O SUSPEITO ADENTROU O LOCAL E ANUNCIOU O ROUBO LEVANDO A QUANTIA DE R$158,00(CENTO E CINQUENTA E OITO REAIS) DO CAIXA E UMA LATA DE CERVEJA; QUE O SUSPEITO ERA PARDO, MAGRO, JOVEM, USAVA UMA CAMISETA EMIRATES COR ESCURA E ROSA QUE NESTA DELEGACIA DE POLICIA O DECLARANTE RECONHECEU O SUSPEITO EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA COMO SENDO O AUTOR DO ROUBO, UMA VEZ QUE ESTAVA HAVIA LUZ E O SUSPEITO NÃO USAVA MASCARA; QUE APOS O ROUBO O SUSPEITO FUGIU DE MOTOCICLETA.”
(
sic
, ID. 146778169)

No ID. 146778171, consta o Termo de Reconhecimento de Pessoa, em que a vítima Antônio Carlos reconhece Everton Gabriel Silva Oliveira
,
como sendo a pessoa que a assaltou em seu local de trabalho.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações, colhidas ainda na fase extrajudicial foram claras e esclareceram como o crime de roubo ocorreu, bem como confirmou ter feito o reconhecimento do réu por ocasião de sua prisão.

Além disso, o condutor do flagrante o PM Antônio Douglas Cézar Ferreira narrou a ocorrência policial e a prisão do apelante:

“QUE EM RONDAS NO BAIRRO JARDIM TROPICAL FIZEMOS ABORDAGEM AO SUSPEITO EVERTON GABRIEL SILVA OLIVEIRA QUE FOI IDENTIFICADO POR IMAGENS DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO DA LOJA THATHI SALGADOS SENDO O AUTOR DO ROUBO NESSE LOCAL SUBTRAINDO EM POSSE DE ARMA BRANCA FACA A QUANTIA EM 165 REAIS EM CEDULAS, A CAMISETA USADA NO ROUBO FOI ENCONTRADA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO E O DINHEIRO FOI RECUPERADO QUE ESTAVA ESCONDIDO EMBAIXO DE UMA CAIXA D'ÁGUA VAZIA. B.O REGISTRADO PARA PROVIDÊNCIAS.”
(ID. 146778166)

Não bastasse, quando foi preso, o apelante se encontrava na posse da quantia em dinheiro subtraída.

A corroborar os relatos dos policiais e da vítima estão o Termo de Exibição e Apreensão, ID. 146778168, o Boletim de Ocorrência, ID. 146778177, e o Auto de Prisão em Flagrante, ID. 146778189.

Nessa linha, constata-se que a autoria se encontra devidamente embasada em elementos concretos e idôneos, em especial no reconhecimento da vítima e na confissão judicial do apelante, razão pela qual se torna impossível a absolvição.

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023